Tribunal: STJ
Processo: 0051118-38.2012.8.26.0602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2253918 - SP(2017/0144843-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: VANILDA DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXILIAR DE SAÚDE.
INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE PREVISTO NAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada por Vanilda de Campos Silva
contra a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba, em que objetiva o reconhecimento do direito a contagem
especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. O pleito foi
julgado improcedente.
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação da Autora.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial.
4. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
ocorreu violação dos referidos dispositivos legais indicados no recurso –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Hipótese em que, apesar da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal
não apreciou a suposta violação dos arts. 64, §1o e §2° do
a quo
Decreto Federal n.
e 58, §1°, da Lei n.
motivo pelo qual
3048/99
8213/91,
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ.
6. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c9859001-4969-4f9f-9743-ebbfdfd55670

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c9859001-4969-4f9f-9743-ebbfdfd55670

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2253918 - SP(2017/0144843-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: VANILDA DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXILIAR DE SAÚDE.
INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE PREVISTO NAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação ordinária ajuizada por Vanilda de Campos Silva
contra a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba, em que objetiva o reconhecimento do direito a contagem
especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. O pleito foi
julgado improcedente.
2. O Tribunal de origem deu provimento à apelação da Autora.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso especial.
4. Os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
ocorreu violação dos referidos dispositivos legais indicados no recurso –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
5. Hipótese em que, apesar da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal
não apreciou a suposta violação dos arts. 64, §1o e §2° do
a quo
Decreto Federal n.
e 58, §1°, da Lei n.
motivo pelo qual
3048/99
8213/91,
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ.
6. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
7. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:27
Código de Controle do Documento: 52994c67-a232-4f7f-8f0b-88e2a916a406

Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA -
FUNSERV contra a decisão de minha lavra que negou conhecimento ao recurso especial
(fls. 411-413).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega a
insubsistência da decisão agravada, ao afirmar que (fls. 417-421):

Conforme acima destacado, o nobre Ministro Relator declara que o
Recurso Especial interposto demandará analise de provas sendo incidente a Súmula
7 deste C. STJ no tocante a comprovação de que a exposição aos agentes nocivos de
forma ocasional e intermitente. Defende que a decisão se baseou em contexto fático
probatório acostado aos autos e, portanto, impossível a análise do recurso.
Todavia, a fundamentação utilizada não está refletindo a realidade dos
fatos. Trata-se de reclamo referente à aplicação das regras da Lei Federal no
e Decreto Federal no
Ocorre que nos autos aposentadoria
8213/1991
3048/1999.
especial foi tratada como sinônimo de adicional de insalubridade o que está a
macular a norma e jurisprudências vigentes.
[...]
Entretanto, os argumentos expostos não refletem a realidade. Conforme se
nos autos principais incidente “embargos de declaração 50000” esta agravante
apresentou embargos de declaração visando prequestionar a matéria antes do
ingresso com o recurso aos Tribunais Superiores. Neles foram expostas todas as
questões ventiladas no recurso especial.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o conhecimento e
provimento do recurso pelo órgão colegiado (fl. 422).
Apresentada contraminuta (fls. 430-432).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Vanilda de Campos Silva
contra a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba, em que objetiva o reconhecimento do direito a contagem especial do tempo de
serviço prestado sob condições insalubres. O pleito foi julgado improcedente (fls. 182-
185).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da Autora (fls. 240-250).
Inicialmente, aduz a parte que não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ pois
"[t]rata-se de reclamo referente à aplicação das regras da Lei Federal n.
e
8213/1991
Decreto Federal n.
" (fl. 417). Contudo, conforme disposto na decisão
3048/1999
agravada, ao decidir sobre o reconhecimento do tempo de serviço como especial a Corte
Documento eletrônico VDA55776959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:27
Código de Controle do Documento: 52994c67-a232-4f7f-8f0b-88e2a916a406

,
com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou a quo
o seguinte fundamento (fl. 249):

Por isso, nos termos da decisão acima citada, cujos fundamentos fazem
parte integrante deste acórdão, concede-se a ordem apenas para garantir à autora a
aplicação da
no que se refere ao cômputo do tempo de serviço como
lei 8213/91,
servidor insalubre.
A alegação de falta de comprovação de trabalho insalubre fica afastada
uma vez que a própria impetrada já isso reconhece, pois o documento de fls. 154
comprova a existência do adicional de insalubridade.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que ocorreu violação dos
referidos dispositivos legais indicados no recurso – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Além disso, apesar da oposição de embargos de declaração, observa-se que o
Tribunal
não apreciou a suposta violação dos arts. 64, §1o e §2° do Decreto Federal
a quo
n.
e
§1°, da Lei federal n.
motivo pelo qual está ausente o
3048/99
art. 58,
8213/91,
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:27
Código de Controle do Documento: 52994c67-a232-4f7f-8f0b-88e2a916a406

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.253.918 / SP
Número Registro: 2017/0144843-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00511183820128260602 511183820128260602
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
RECORRIDO
: VANILDA DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO /
CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: VANILDA DE CAMPOS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
Documento eletrônico VDA56078258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: f9eb024c-2142-4536-9bb6-3be303535b89

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: f9eb024c-2142-4536-9bb6-3be303535b89